Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-60.2014.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ÁGUAS DE POCONÉ LTDA
MUNICÍPIO DE POCONÉ
APELADO(S):
PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA

Número do Protocolo: 150643/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C ANULATÓRIA, DANOS MORAIS — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA- CONCESSIONÁRIA QUE EXERCE SUA ATIVIDADE SOBRE O IMÓVEL LETIGIOSO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - AÇÃO INTERPOSTA NO PRAZO – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL – COMUNHÃO DE BENS – NECESSIDADE DE OUTORGA PARA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – TERMO DE ADOÇÃO ANULÁVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
É legítima para compor o polo passivo da ação a concessionária responsável pela área em litigio.
O prazo prescricional para o ex-cônjuge requerer a anulação de doação de imóvel sob a alegação de ausência de outorga marital ou uxória é de dois anos a contar da dissolução da união estável.
Quando a doadora era casada em regime de comunhão de bens na época da celebração do termo de doação e o cônjuge não participou do ato, ou mesmo assinou em concordância deste, o negócio jurídico realizado é anulável, conforme inteligência dada pelo art. 1,649 do CC.
É necessária a outorga uxória ou marital para dar validade aos negócios jurídicos realizados por partes casadas em regime de comunhão de bens.
Para se caracterizar a indenização por danos morais é necessário que se comprove que o ato ilícito causou lesões à honra, violação da dignidade humana, ter atingido o direito da personalidade, ou abalo psíquico capaz de justificar sua fixação.

APELANTE(S):
ÁGUAS DE POCONÉ LTDA
MUNICÍPIO DE POCONÉ
APELADO(S):
PANTALHÃO RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Águas de Poconé LDTA. E Município de Poconé em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Cobrança C/c Nulidade, Danos Morais e Materiais n. 290-60.2014.8.11.0028, ajuizada por Pantalhão Rodrigues da Silva, julgou parcialmente procedente a ação para anular o Termo de Doação de 50 m2 do imóvel matrícula n. 12.357 do CRI de Poconé, celebrado entre a Sra. Neide Neres de Arruda e o Município de Poconé, e condenou os Apelantes ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais.
A Apelante Águas de Poconé LTDA., preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva, uma vez que o termo de doação foi realizado exclusivamente com o Município de Poconé, bem como pelo fato de que somente 06 (seis) meses após sua celebração é que ocorreu a concessão do serviço público de fornecimento de água pela municipalidade a seu favor.
Alega também a preliminar de prescrição do fundo de direito sob o fundamento de que o contrato de doação foi celebrado em 2007, e a ação foi proposta apenas em 2014, gerando o perecimento do direito pretendido pelo decurso do tempo.
Afirma que, diferente do que decidiu o juízo sentenciante, o termo de doação está revestido de licitude, uma vez que o Apelado sempre esteve ciente da realização do contrato, onde participou e anuiu, não podendo agora ser objeto de discussão, o que caracteriza comportamento contraditório por parte do Apelado.
Assevera que, mesmo superando os demais argumentos, é possível verificar que, no presente caso, ocorreu a chamada desapropriação indireta, sendo que, conforme determina o Decreto Lei n. 3.365/41, os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação.
Aduz que o negócio jurídico realizado está protegido pelo Código Civil, uma vez que o poço construído na área doada supera enormemente o valor do respectivo terreno, portanto, mesmo que considerado anulável o negócio entabulado, os efeitos da anulação não incluiriam o restabelecimento da posse/propriedade ao Apelado.
Por sua vez, o Apelante Município de Poconé, também arguiu a prescrição do fundo de direito sob o mesmo argumento da Águas de Poconé LTDA.
Por fim, ambos os Apelantes insurgem-se ao pedido de indenização por danos morais deferido pelo juízo a quo, afirmando que não houve prejuízo ou abalo psíquico capaz de justificar sua fixação.
Por fim, defendem que, caso se mantenha a condenação, os valores devem ser reduzidos, primeiro pelo fato de que foram fixados em montante que ultrapassa os patamares da razoabilidade e proporcionalidade, segundo pelo fato do julgamento ser ultra ultra petita, haja vista que o pedido inicial era de 100 salários mínimos que, à época, perfazia cerca de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais) e não R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) como condenou o juízo a quo.
Dessa forma, pugnam pelo provimento dos recursos para reformar a sentença recorrida; a Aguas de Poconé LTDA pelo o acolhimento das preliminares ventiladas e, em conjunto ao recurso do Município de Poconé, pela exclusão da indenização por danos morais, ou então sua redução.
Por seu turno, o Apelado apresenta contrarrazões às fls. 172/179, rechaçando os argumentos levantados pelos Apelante, pugnando pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fl. 11).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, a Apelante Águas de Poconé LTDA., preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o termo de doação foi realizado exclusivamente com o município de Poconé, bem como pelo fato de que somente 06 (seis) meses após sua celebração é que ocorreu a concessão do serviço público de fornecimento de água pela municipalidade ao seu favor.
Tenho que tal argumento não mereça amparo.
Isso porque, por mais que não esteve presente na celebração contratual, foi a Águas de Poconé LTDA. quem recebeu a concessão do serviço público de fornecimento de água, tornando a responsável por realizar a exploração de sua atividade utilizando-se de forma contínua o imóvel, objeto do presente litígio.
Portanto, ao receber a concessão, adquiriu a responsabilidade também pelo pedaço de terra que, por sua vez, caracteriza-se como parte da estrutura da prestação de serviço, portanto, legítimo para figurar no polo passivo, como bem observou o juízo sentenciante.
Com estas considerações, REJEITO a preliminar de ilegitimidade.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Ambos os Apelantes arguem a preliminar de prescrição do fundo de direito sob o fundamento de que o contrato de doação foi celebrado em 2007 e a ação foi proposta apenas em 2014, gerando o falecimento do direito pretendido pelo decurso do tempo.
Argumento que igualmente não merece amparo.
Como bem observado pelo juízo a quo, o prazo prescricional para o ex-companheiro requerer a anulação de doação de imóvel sob a alegação de ausência de outorga marital ou uxória é de dois anos a contar da dissolução da união estável que, no caso dos autos, ocorreu com o falecimento da Sra. Neide Neres de Arruda e Silva.
Assim dispõe o art.1.649 do Código Civil:
Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal. (destaquei)

A propósito, sobre o tema confira a jurisprudência pátria

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO DE IMOVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXORIA. PRESCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA A DESTEMPO. DECISÃO MANTIDA. A violação de um direito subjetivo faz nascer para o titular a pretensão de exigir, durante determinado lapso temporal, a reparação do dano sofrido, sob pena de prescrição. A pretensão de ex-companheiro para anular doação de imóvel sob alegação de ausência de outorga uxória prescreve no prazo de dois anos a contar da dissolução da união estável.
(TJ-MG - AC: 10596160008279001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 10/04/2018)” (destaquei)

Portanto, considerando que a Sra. Neide Neres de Arruda faleceu em 05/10/2012 e a ação foi proposta em 07/02/2014, passaram-se cerca de 1 ano e 5 meses, logo, não há que se falar em prescrição.
Com estas considerações, REJEITO a preliminar de prescrição.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o Sr. Pantalhão Rodrigues da Silva propôs a Ação e Cobrança C/c Nulidade, Danos Morais e Materiais, buscando desconstituir o Termo de Doação formulado pela Sra. Neide Neres de Arruda, falecida em 05/10/2012 (fl. 31), com a qual era casado desde 29/05/1971 (fl. 32).
Para tanto, argumenta que o Contrato de Doação de uma área de 50m2 do imóvel matrícula n. 12.357 do CRI de Poconé - área de terra que está em seu nome (fl. 33-V) - foi realizado por sua falecida esposa sem a outorga marital que, por mais que não seja alfabetizado, era requisito necessário para a validade do contrato.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para anular o Termo de Doação de 50 m2 do imóvel matrícula n. 12.357 do CRI local, celebrado entre a Sra. Neide Neres de Arruda e o Município de Poconé diante da ausência de outorga marital, essencial para a validade do contrato, e condenou os Apelantes ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais.
Pois bem.
Inicialmente, insta consignar que a controvérsia recursal refere-se à validade do Termo de Doação de 50m2 do imóvel de matrícula 12.357 do C.R.I. de Poconé e a condenação em dano moral referente à utilização da área.
O Apelante Águas de Poconé LTDA. afirma que, diferente do que decidiu o juízo sentenciante, o termo de doação está revestido de licitude, uma vez que o Apelado sempre esteve ciente da realização do contrato, onde participou e anuiu, não podendo agora ser objeto de discussão, o que caracteriza comportamento contraditório do Apelado.
Conforme se vê pelo documento de fls.32, o Apelado foi casado com a Sra. Neide Neres de Arruda em regime de comunhão de bens desde 29/05/1971 até o falecimento da nubente em 11/10/2012 (fl.31).
Em 05/06/2001, o Apelado adquiriu o referido imóvel, uma área total 3.324,00 m2 matrícula n. 12.357 do CRI de Poconé, transferida em cartório para o seu nome e que, segundo o que se afirma, era o único bem do casal (fl. 33-V).
Acerca do regime de bens adotado pelos cônjuges, dispõe o Código Civil:
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
[...]
IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.
Da análise dos autos, verifica-se que em 10/12/2007, a Sra. Neide Neres de Arruda formulou com o Município de Poconé um termo de doação de uma área de 50m2, parte do referido terreno, onde apenas a Sr. Neide participou e assinou, como se vê às fls. 32-V/33.
Considerando que a doadora era casada em regime de comunhão de bens e o cônjuge, ora Apelado, não participou do termo de doação, ou mesmo assinou em concordância deste, o negócio jurídico realizado é anulável, conforme inteligência dada pelo art. 1,649 do CC, senão vejamos:
Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.
O Apelante Águas de Poconé LTDA. insiste na licitude do contrato sob o fundamento de que o Apelado sempre esteve ciente de sua realização, inclusive, anuindo com o negócio jurídico, entretanto, não é isso que demonstra as provas constantes dos autos.
Denota-se dos autos que foi colhido depoimento de 04 (quatro) testemunhas em audiência de instrução realizada em 01/06/2017, e na sentença recorrida o magistrado de primeiro grau observou que uma das testemunhas afirmou que o Apelado possuía pleno conhecimento da doação, mas que não sabia informar o motivo do Sr. Pantalhão não ter assinado o Termo de Doação.
Transcrevo o trecho da sentença:
“[...] A testemunha Luis Marcelo afirmou que o autor tinha pleno conhecimento da doação do imóvel à Prefeitura. Alegou, inclusive, que ele compareceu no cartório acompanhando a esposa no momento da assinatura do documento.
No entanto, a testemunha não sabe informar o motivo pelo qual o Sr. Pantalhão não assinou o Termo de Doação. [...]”
Como muito bem observou o juízo a quo, é imprescindível a outorga escrita para a validade do negócio jurídico, não havendo que se falar em consentimento verbal, ainda mais pelo fato de que o imóvel doado é de titularidade, também, do Apelado, ora Autor.
Desse modo, por mais que o Apelante afirme que o contrato é válido diante da ciência do Sr. Pantalhão sobre os atos do negócio jurídico, não há no termo de doação sequer a indicação do Apelado, seja como doador do bem, esposo da Sra. Neide, ou sua assinatura para comprovar a manifestação de vontade (fls. 32-V/33).
Nesse sentido é a jurisprudência deste e demais Tribunais Pátrios:
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA – IMPROCEDÊNCIA – DECADÊNCIA DECLARADA – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR MEIO DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS – PROCURAÇÃO QUE NÃO ESPECIFICOU OS IMÓVEIS OBJETO DA TRANSAÇÃO - – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ATO NULO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O Código Civil estabelece que, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a disposição de bens imóveis (alienação, doação, renúncia, transferência, dentre outros), faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos no mandato (art. 661, § 1°), com a respectiva descrição do objeto a ser transferido/negociado (En. 183 das Jornadas de Direito Civil).
(N.U 0003191-97.2012.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 10/02/2020)” (destaquei)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO CESSÃO DE COTAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOAÇÃO. AUSENCIA OUTORGA UXÚ-RIA.
I - Não operou-se a decadência, já que a apelada distribui o processo menos de dois anos da dissolução da sociedade conjugal.
II - Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o MM. Juiz primevo tiver declinado, de forma suficiente, as razões do seu convencimento.
III - Não existem provas nos autos de que a cessão de cotas se deu de forma onerosa.
IV - A doação se deu na constância do casamento do primeiro apelante com a apelada, sem outorga uxória, o que importa na anulação da cessão, independentemente de comprovação da ilicitude do ato. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.502519-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2016, publicação da súmula em 08/06/2016)” (destaquei)
Dessa forma, tratando-se de vício de consentimento, resta incontroverso que o negócio jurídico realizado é anulável diante da ausência de outorga de um dos cônjuges.
No que se refere ao argumento da ocorrência de desapropriação indireta, bem como de que o negócio jurídico é amparado pelo Código Civil, levantados pelo Apelante Águas de Poconé LTDA, tenho que não podem ser analisados.
Isso porque, estes argumentos foram levantados apenas em grau recursal, o que prejudica sua análise de modo a evitar a supressão de instância.
Assim é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A alegação de inadimplemento do Adicional de Tempo de Serviço por parte do Município de Rondonópolis à recorrente, não fora suscitada e apreciada em primeiro grau; por consequência, o Tribunal não pode conhecer da matéria, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1002326-94.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020) (destaquei)
Por outro lado, ambos os Apelantes se insurgiram ao pedido de indenização por danos morais deferido pelo juízo a quo, afirmando que não houve prejuízo ou abalo psíquico capaz de justificar sua fixação.
De fato, analisando o pedido de dano moral formulado na petição inicial, é possível verificar que o Apelado se limitou em expor a fundamentação jurídica do dano moral sem, contudo, especificar como e em quais aspectos sofre ou sofreu psicologicamente com o negócio jurídico celebrado.
É certo que para se comprovar direito ao recebimento de danos morais, o Autor deve comprovar que o ato ilícito causou lesões à honra, violação da dignidade humana ou atingiu o direito da personalidade.
In casu, há de se ressaltar que o Apelado esteve ciente do negócio jurídico desde sua celebração, conforme relatou a testemunha Luis Marcelo na audiência de instrução de julgamento realizada em 01/06/2017.
Ademais, como o próprio Apelante afirma, ele reside no imóvel desde a celebração do contrato (10/12/2007), mas não se insurgiu em face da construção do sistema de extração e distribuição da água, o fazendo apenas em 2014.
Dessa forma, não há qualquer comprovação nos autos de que o negócio jurídico atingiu intimamente o Apelado de modo a justificar a condenação em danos morais.
Com esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos de Apelação apresentados pela Águas de Poconé LDTA. e Município de Poconé tão somente para excluir a condenação a título de danos morais.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR